Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-59.2022.8.11.0038
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000327-59.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRELLA KAROLINA ALVES DE CASTRO - CPF: 053.868.231-08 (RECORRENTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.306.381/0001-55 (RECORRIDO), TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 022.914.621-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000327-59.2022.8.11.0038

Recurso Cível Inominado n.° 1000327-59.2022.8.11.0038

Recorrente:
Mirella Karolina Alves de Castro

Recorrido:
Educare Gestão de Educação Ltda - ME.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora injustificada e excessivamente prolongada na emissão e entrega do diploma de graduação, é situação hábil por si só, a causar transtornos e obstáculos, impedindo que a graduada pudesse exercer regularmente sua atividade profissional, portanto caracteriza dano moral indenizável na modalidade
in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000327-59.2022.8.11.0038

Recurso Cível Inominado n.° 1000327-59.2022.8.11.0038

Recorrente:
Mirella Karolina Alves de Castro

Recorrido:
Educare Gestão de Educação Ltda - ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mirella Karolina Alves de Castro
.

Ação:
de Indenização por Atraso na Entrega de Diploma.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga

Sentença
(Id. 184371772)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 184371778): defendeu a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 184371783): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000327-59.2022.8.11.0038

Recurso Cível Inominado n.° 1000327-59.2022.8.11.0038

Recorrente:
Mirella Karolina Alves de Castro

Recorrido:
Educare Gestão de Educação Ltda - ME.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que julgou improcedentes a Ação de Indenização por Atraso na Entrega de Diploma
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora concluiu o curso de graduação em Farmácia no dia 09/02/2021 junto à instituição de ensino recorrida, sendo fixado o prazo de 60 dias para a expedição do diploma de conclusão do curso, o que não ocorreu.

Devido ao atraso na expedição do diploma a autora procurou a instituição para solicitar a emissão do mesmo, assim foi lhe informado de que o diploma ainda estava em perfazimento e que o prazo poderia ser estendido para mais sessenta dias, o que também não foi cumprido.

Fato que trouxe prejuízos profissionais à autora, já que necessitava do diploma para concluir a inscrição definitiva nos quadros do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso – CRF/MT, ato contínuo voltou a solicitar o diploma. Então, já em 16 de fevereiro de 2022 a instituição forneceu uma certidão informando que o diploma estava pendente de registro, sem apresentar justificativa plausível pelo atraso de mais de 300 (trezentos) dias.

Em análise ao conjunto probatório resta incontroverso que a autora concluiu o curso no dia 09/02/2021, e somente em 01/04/2022, teve acesso ao seu diploma, conforme protocolo juntado no Id. 184371760.

A instituição por sua vez alega que o diploma não foi expedido por culpa da aluna que não apresentou requerimento administrativo, e, portanto não há dever de indenizar.

Em relação a prazo para expedição de diploma de curso superior a Portaria n. 1.095, de 25 de outubro de 2018 do Ministério de Estado da Educação, que dispõe que o prazo é de 60 (sessenta) dias após a colação de grau, não dispondo sobre a necessidade de requerimento, se não vejamos:

In verbis

Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição.

§ 1º As IES que não possuem prerrogativa de autonomia para o registro de diploma por elas expedido deverão encaminhar o diploma para as IES registradoras no prazo máximo de quinze dias, contados da data de sua expedição.

§ 2º No caso do § 1º, a IES registradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento do diploma procedente de IES expedidora.

Art. 20. Os prazos constantes dos arts. 18 e 19 poderão ser prorrogados pela IES uma única vez, por igual período, desde que devidamente justificado pela instituição de educação superior.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que não houve a entrega de documentos e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato, o atraso injustificado na expedição de diploma de curso graduação.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1010551-55.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE DIPLOMA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A demora excessiva para a expedição do diploma é fato ensejador do dever de indenizar. 2. O reclamante tentou solucionar a lide na esfera administrativa, porém, não obteve êxito. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010826-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023

Portanto, tendo a autora concluído curso e que o respectivo certificado de conclusão não foi emitido dentro do prazo estabelecido, resta configurada falha na prestação do serviço da instituição de ensino, o que gera indenização por dano moral, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

a fim de condenar a requerida ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição de ensino ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023